Tribunal: TJSP
Processo: 1017948-65.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017948-65.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRENDO
FIRMINO DA SILVA, é apelado REINALDO EDUARDO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017948-65.2019.8.26.0003 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – F. Reg. do Jabaquara – 1a Vara Cível
Apte.: Brendo Firmino da Silva
Apdo.: Reinaldo Eduardo Pereira
Juíza de 1o grau: Cristiane Vieira
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 11/08/2020
VOTO No 47.187
EMENTA: LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA
DE PAGAMENTO. Prematuro o decreto de revelia, eis que
não observada a prerrogativa de contagem de prazo em dobro
para a Defensoria Pública. Sentença anulada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls.29/31, integrada às fls.43, que julgou parcialmente procedente
o pedido para declarar rescindida a locação e condenar a parte ré ao
pagamento dos aluguéis e encargos cobrados na inicial (fl.13), bem como
aqueles que se venceram no curso da lide até a efetiva desocupação, que
deverão ser corrigidos pela variação da Tabela Prática de Atualização dos
Créditos Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, computando-se multa
de 10%, nos termos do contrato, e juros de mora de 1% ao mês, contados de
cada vencimento até o efetivo pagamento do débito. Outrossim, julgou extinta
a ação de despejo por falta de pagamento, por ter perdido o objeto, nos termos
do artigo 485, IV do Código de Processo Civil, ante a entrega das chaves. Em
face da sucumbência experimentada, arcará a parte ré com o pagamento das
custas e despesas processuais, corrigidas do desembolso, e honorários
advocatícios que fixou em 10% do valor da condenação.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando
que a sentença é nula, eis que deixou de respeitar a prerrogativa da
Defensoria Pública de contagem de prazos em dobro. Assim, houve erro na
declaração de revelia. Aponta que o reconhecimento do prazo em dobro da
Defensoria para contestar não é condicionado a qualquer providência.
Decorrido in albis o prazo das contrarrazões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017948-65.2019.8.26.0003 -Voto no
3
subiram os autos a esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
Com efeito, prematura a certidão de fls.28 que
reconheceu o decurso do prazo para apresentação da contestação, eis que,
patrocinado pela Defensoria Pública, o requerido tem prazo em dobro para
contestar.
Assim, a sentença proferida cerceia o direito de
defesa do requerido, eis que não possibilitou a apresentação de contestação,
observando serem relevantes os argumentos apresentados em embargos de
declaração às fls.34/37.
Portanto, e até para que se evite a supressão de
instância, de rigor a anulação da sentença e a restituição do prazo para
apresentação da contestação, a ser computado após intimação a ser realizada
em primeira instância.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
anular a sentença, restituindo-se o prazo para apresentação da contestação.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica